Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707618-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O MEL INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. A Agravante sustenta, em suma, (i) a preclusão em relação à liminar que deferiu a imissão na posse; (ii) a ausência do perigo na demora ante a inexistência de risco de alteração do estado de fato do bem; e (iii) a ausência de probabilidade do direito diante da ausência de comprovação da posse do bem pela Agravada. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A situação jurídica dos autos autoriza, no juízo de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. A Agravante foi imitida na posse do imóvel em 13/09/2022. O Agravado interpôs embargos declaratórios contra a decisão que determinou a imediata imissão da Agravante na posse do imóvel e, ao tomar conhecimento do cumprimento do mandado, requereu a sua reintegração na posse do imóvel (fls. 59/94 ID 48867633). A imissão foi mantida por decisão proferida em 13/09/2022, na qual se determinou a seguinte medida acautelatória: “3. DETERMINO à autora MEL INCOPORAÇÕES que se abstenha de realizar qualquer alteração no estado do imóvel após o seu ingresso na posse, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento efetivamente comprovado nos autos, até ulterior decisão do juízo.” A Agravada não recorreu dessa decisão. Pelo contrário, peticionou requerendo que fosse acrescida à determinação judicial “ordem de averiguação/constatação” acerca das benfeitorias. Confira-se (fl. 100 ID 48867633): “MARCELO ANTÔNIO MANIERO E CIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, retorna à digna presença de V.Ex.a, por meio de seu bastante procurador, o Advogado que a esta subscreve, para, com as vênias de estilo, tendo-se em vista a r. decisão de ID 136617670, requerer a juntada do anexo ato constitutivo, bem como, para fins de se garantir a eficácia da proibição judicial de se alterar o imóvel litigioso, requerer a V.Ex.a que, ao respectivo mandado de intimação, seja acrescida ordem de averiguação/constatação pelo il. Oficial de Justiça, de sorte a se descrever e se realizar levantamento fotográfico das atuais benfeitorias constantes no imóvel, notadamente pisos, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, portões, cobertura do galpão etc.” A providência foi deferida na decisão de fl. 102 48867633: “Em tempo, atendo ao requerimento do réu em ID n. 136705716 para determinar que o oficial de justiça descreva e - se possível - realize registro fotográfico das benfeitorias já presentes no local (pisos, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, portões, cobertura do galpão), sem necessidade de realizar avaliação, ao menos por enquanto.” Isso parece indicar que a situação possessória do imóvel estava estabilizada processualmente no momento em que a Agravada pleiteou tutela de urgência na reconvenção. Mais do que isso, as cautelas adotadas parecem indicar que não há risco de alteração do estado de fato do imóvel, mesmo porque já foi realizada diligência na perícia determinada para o fim de avaliar as benfeitorias. Nesse contexto, não se vislumbra risco de dano hábil a justificar nova alteração da situação possessória do imóvel depois de dez meses da imissão da Agravante e da adoção das cautelas para a avaliação das benfeitorias. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade do retrocesso possessório. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator